Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-94.2018.8.11.0012
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000811-94.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[AGOSTINHO FELIPE TARTAS - CPF: 284.257.901-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REEXAME, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 –
O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, cabendo ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado

(N.U 0500151-92.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).

2 –
Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No 1000811-94.2018.8.11.0012

COMARCA DE NOVA XAVANTINA

APELANTE: AGOSTINHO FELIPE TARTAS

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
proferida pelo
Juízo da

2a
Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina
, que, nos autos da
Ação Mandamental
no 1000811-94.2018.8.11.0012
, impetrado por
Agostinho Felipe Tartas
,
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Diretor do Detran – Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso
, denegou a segurança, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, I e VI, do CPC, por ausência de direito líquido e certo.

O Apelante alega, que vendeu uma motociclieta Honda CG 125, cor verde, placa JZS 1419, Renavam 811205835, para o Sr. Calcimar Borges da Silva, porém não efetivou a transferência junto ao Detran. Ocorre que o segundo proprietário vendeu para uma terceira pessoa, porém a motocicleta chegou a ser roubada e apreendida pela polícia na cidade de Água Boa-MT. Em razão de não estar mais na posse do veículo, em 17-8-2018 o apelante firmou escritura pública de renúncia de quaisquer direitos sobre a motocicleta. Pediu então a retirada da motocicleta de seu nome na 29o CIRETRAN de Nova Xavantina, onde foi informado que em razão do processo de roubo não e possível realizar a renúncia junto ao CIRETRAN.

Aduz que segundo o art. 1.275, II e parágrafo único, perde-se a propriedade pela renúncia, os efeitos da perda da propriedade imóvel serão subordinados ao registro do título transmissivo ou do ato renunciativo no Registro de Imóveis. Embora a lei federal não trate, especificamente dos efeitos da perda da propriedade de automotor com registro obrigatório no Departamento de Transito, é certo que, por analogia, tem aplicação o parágrafo único do art. 1275, de modo que a renúncia em questão, deve ser objeto da anotação pertinente no Departamento de Trânsito, evidentemente com a exclusão do nome do renunciante como proprietário.

Requer a antecipação dos efeitos recursais, pois fere direito líquido e certo do apelante e deve ser corrigido eis que incorreu em abuso de poder, já que com sua omissão extrapolou os limites da legalidade.

Requer também, o provimento do recurso para reformar a r. decisão
a quo
de modo a julgar o mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, CPC, reconhecendo o direito à renúncia da propriedade, sem condições, haja vista o pagamento dos débitos até 2018 (ano da comunicação da renúncia), procedendo de imediato a exclusão do nome do impetrante como proprietário da Honda CG 125 e que não deverá impor qualquer condição dos eventuais pagamentos de débitos pendentes de qualquer natureza posteriores à data da apresentação da escritura pública de renúncia.

Aponta, também, a ausência de prova pré-constituída, eis que os documentos juntados aos autos, não são suficientes para garantir o direito do Impetrante, levando à denegação da ordem, aduzindo ainda a ausência de delimitação do ano para o licenciamento do veículo.

A tempestividade do recurso foi certificada no Id. no 8143299.

E no ID. no 8143404 foi apresentado as contrarrazões ao Recurso interposto, rechaçando as teses mencionadas e não devendo a sentença do Magistrado
a quo
ser reformada. O feito foi remetido ao Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lançado por meio do Id. No 8768508, opinou pelo provimento parcial do Recurso, para determinar que o apelado apenas exclua o nome do apelante como proprietário do referido veículo, com efeito a partir de 17-8-2018.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020